Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718413-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0714294-51.2017.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ora Agravado, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A impugnação à penhora dos imóveis apresentada pelos executados é apenas para rediscutir o quantum devido no presente cumprimento de sentença. Entretanto, a matéria já se encontra há muito tempo preclusa. De todo modo, verifico que o valor do débito principal já foi definido no processo no 0039409-48.1999.8.07.0001 e o agravo de instrumento no 0748302-52.2020.8.07.0000 já foi julgado, estando pendentes apenas os embargos de declaração, que não possuem efeito suspensivo. Assim, não há que se falar que a verba honorária requerida no presente cumprimento de sentença carece de certeza e liquidez. Também não se pode rediscutir a exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos ao exequente, pois a matéria já foi decidida no acórdão de ID 5775637. Quanto à taxa SELIC, sem razão também os executados. A sentença foi clara ao afirmar que a correção monetária é pelo INPC (ID 7853400 – p. 19) e não foi reformada pelo Tribunal. Por fim, indefiro o pedido do exequente, pois não há que se falar na aplicação da reprimenda decorrente da litigância de má-fé quando não configurada uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação. No que pertine à avaliação dos bens penhorados no ID 83445300, verifico que os executados foram intimados para se manifestarem sobre a estimativa apresentada pelo exequente (ID 85879353), porém permaneceram inertes. Considerando que não houve apresentaram impugnação, homologo a avaliação do imóvel descrito como ‘SQN 310, Bloco ‘I’, Apartamento no 604, Asa Norte, Brasília/DF’ em R$ 2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil reais) e do imóvel descrito como ‘SQN 310, Bloco ‘I’, Apartamento no 603, Asa Norte, Brasília/DF’ em R$ 1.950.000,00 (um milhão e novecentos e cinquenta mil reais). Intime-se o exequente para esclarecer, em 15 dias, se deseja a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou a alienação em hasta pública dos bens penhorados.” Afirmam os Agravantes que houve omissão na decisão agravada em relação às matérias aventadas na impugnação (ausência de definição do quantum debeatur), o que configura ofensa ao art. 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Transcrevem os parágrafos 9 a 26 da impugnação apresentada na origem e concluem que não se verifica a afirmada preclusão quanto ao valor do débito, notadamente em razão do quanto decidido no Agravo de Instrumento n.o 0748302-52.2020.8.07.0000. Sustentam que “apenas pelo fato do referido julgado ter determinado ao credor a apresentação de nova planilha de débitos, tal fato, por si só, é capaz de afastar a certeza e liquidez do crédito exequendo, já que os honorários aqui perseguidos estão sendo calculados de acordo com o valor da causa, nos autos do processo 0039409-48.1999.8.07.0001.” (Num. 26337156 - Pág. 10). Acrescentam que “ainda estão pendentes de apreciação os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, os quais (apesar de não ostentar efeito suspensivo – como dito pelo MM. Juízo), se providos, poderão alterar ainda mais o valor do crédito exequendo, eis que as matérias não enfrentadas pelo Relator do Agravo tem o condão de reduzir drasticamente o montante do crédito exequendo, já que o credor, no processo principal, não está respeitando os limites da coisa julgada estabelecida naqueles autos, onerando indevidamente a execução, o que reflete diretamente no valor perseguido nestes autos.” (Num. 26337156 - Pág. 10). Quanto ao acórdão mencionado na fundamentação da decisão agravada, afirmam os Agravantes que não há nenhum documento relacionado ao ID mencionado pelo Juiz prolator, seja no Feito originário, seja no processo principal. Ressaltam os Agravantes que “nos próprios autos da execução principal (processo 0039409.48.1999.8.07.0001), estão sendo executados os mesmos honorários perseguidos nestes autos, no importe de R$ 3.874.812,23 (três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), conforme planilha de 2019, juntada pelo Banco do Brasil. Assim, o executado/agravante ESTÁ SENDO COBRADO TANTO PELO BANCO DO BRASIL, COMO PELO SEU EX-PATRONO (ORA AGRAVADO), PELOS MESMOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EM CLARO E EVIDENTE CASO DE BIS IN IDEM – o que não pode ser aceito.” (Num. 26337156 - Pág. 11). Dizem os Recorrentes que o Agravado não faz jus à integralidade dos honorários previstos na condenação, já que não atuou durante a integralidade do curso do Feito. Desse modo, entendem os Agravantes que o cálculo dos honorários devidos ao Agravado de observar o valor apontado como devido pelo Banco do Brasil em dezembro de 1999, do que decorre, segundo os cálculos trazidos nas razões recursais (Num. 26337156 - Pág. 11/12), numa dívida de R$ 349.090,81 (trezentos e quarenta e nove mil noventa reais e oitenta e um centavos). Entendem os Agravantes, assim, que há flagrante excesso de execução e que a penhora deve ser desconstituída, condenando-se o Agravado nos moldes do art. 940 do Código Civil. Concluem que, como “o MM. Juízo de primeira instância deixou de se manifestar acerca destas questões, imperioso e necessário que os autos retornem à origem para correto enfrentamento das matérias, ou, mediante aplicação da teoria da causa madura, que esse próprio TJDFT decida a questão, desconstituindo as penhoras deferidas e suspendendo o trâmite processual enquanto não definitivamente resolvidas as questões relativas ao quantum debeatur no feito principal; determinando, ainda, a aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária após janeiro/2003, nos termos do art. 406 do CC/2002 e do Tema 176/STJ, condenando, por fim, o agravado na repetição do indébito, nos termos do art. 940 do CC/2002 – o que desde já se requer.” (Num. 26337156 - Pág. 12). Quanto à aplicação da Taxa Selic, sustentam os Agravantes que a sua utilização decorre do art. 406 do Código Civil, “que não trata, em momento algum, da fixação de índice de correção monetária, mas da ausência de fixação de juros de mora” (Num. 26337156 - Pág. 12). Asseveram que a suposta estipulação do INPC como fator de correção monetária não obsta a utilização da Taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC, notadamente porque o “o presente feito é relacionado aos honorários de sucumbência arbitrados nos autos do processo 0039409-48.1999.8.07.0001 (execução de título extrajudicial) e não na sentença citada pelo MM. Juízo, que diz respeito à Ação Revisional e aos Embargos de Devedor opostos contra a referida execução.” (Num. 26337156 - Pág. 13). Acrescentam que, assim, “devem ser observados os parâmetros fixados na execução (processo 0039409-48) e na ação de cobrança dos honorários (0714294-51.2017), apenas isto! Demais disso, analisando a sentença a qual se referiu o douto Juízo, é possível observar que, ao contrário do que alegado, no que tange aos honorários, nada se falou acerca de forma de atualização destes, nem mesmo em relação à aplicação do INPC.” (Num. 26337156 - Pág. 13). Defendem a possibilidade de utilização da Taxa Selic, ao argumento de que “a questão relativa aos juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, (uma vez que os juros são meros consectários legais da obrigação principal, ou seja, obrigação acessória e de trato sucessivo, que se renovam a cada mês). Logo, sua adequação à lei em vigor NÃO VIOLA A COISA JULGADA, NÃO É PASSÍVEL DE PRECLUSÃO, NEM MESMO INCORRE EM REFORMATIO IN PEJUS, tal como já decidido em reiterada e caudalosa jurisprudência do Colendo STJ” (Num. 26337156 - Pág. 14). Ressaltam os Agravantes que “no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não se discutiu o índice de juros aplicável, APÓS o ajuizamento da execução. Logo, não há que se falar em preclusão.” (Num. 26337156 - Pág. 14). Invoca o Tema 176 dos Recursos Repetitivos e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Destacam a “ocorrência de fato novo, qual seja, o julgamento conjunto, pelo STF, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade de número 58, 59, e nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade de número 5.867 e 6.021, nos quais os eminentes Ministros do Supremo pacificaram o entendimento de que a atualização dos débitos, no âmbito da Justiça do Trabalho deveria seguir ‘o mesmo critério de juros e correção monetária utilizado nas condenações cíveis em geral’, destacando, nesse sentido, que tanto nas causas cíveis, quanto nas trabalhistas, a partir da entrada em vigor do CC/2002 (janeiro/2003), deve incidir somente a SELIC, nos termos do art. 406 do CC/2002.” (Num. 26337156 - Pág. 20). Defendem a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a “verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que a homologação do laudo pericial, deixando o MM. Juízo de enfrentar as matérias postas na impugnação apresentada pelo executado/agravante, não apenas macula o devido processo legal, como também tolhe o direito de defesa do executado, porquanto, sem manifestação do MM. Juízo de piso, a matéria não pode ser examinada pela instância superior, por supressão de instância.” e que “o MM. Juízo, ao indeferir a aplicação da Taxa SELIC como indexadora dos juros e correção monetária, viola os termos do art. 406 do CC/2002 e a qualificada jurisprudência do STJ (Tema 176).” (Num. 26337156 - Pág. 24). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para que seja cassada a decisão agravada. Subsidiariamente, defendem a aplicação da teoria da causa madura para reformar a decisão agravada nos seguintes termos: “a) Acolher a tese de prejudicial externa, para desconstituir as penhoras deferidas e suspender o trâmite processual enquanto não definitivamente resolvidas as questões relativas ao quantum debeatur, no feito principal, principalmente, ante a demonstração de que estão sendo cobrados nestes autos, os mesmos honorários perseguidos pelo próprio Banco do Brasil, nos autos da execução principal, em clara incidência de bis in idem, condenando o agravado na repetição do indébito, nos termos do art. 940 do CC/2002. b) Caso não acolhida a preliminar, que seja acolhida a presente impugnação para determinar readequação dos cálculos do exequente, conforme aqui exposto, com atualização do débito à razão de 0,5% até janeiro/2003 e, a partir de então, incidência da Taxa SELIC, nos termos, como indexadora dos juros e correção monetária, conforme os termos do art. 406 do CC/2002 e das jurisprudências dos TRF’s, STJ e STF, vez que os juros de mora e a correção monetária constituem obrigação acessória, de trato sucessivo, que se renova mês a mês (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão, Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015), e a consequente desconstituição das penhoras, por ausência de crédito suficiente para tanto. c) Por fim, requer a condenação do exequente na repetição do indébito, nos termos do art. 940 do CC/2002, equivalente aos valores cobrados em excesso.” (Num. 26337156 - Pág. 24/25). Preparo regular (Num. 26339761). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0714294-51.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos Executados, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, os Agravantes não teceram qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito dos Agravantes. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador